Tribunal: TJMT
Processo: 0003944-67.2014.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003944-67.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENILDA RICALDI - CPF: 172.679.558-60 (APELANTE), CRISTIAN RODRIGO RICALDI LOPES RODRIGUES ALVES - CPF: 255.246.228-62 (ADVOGADO), ANA CRISTINA OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 594.811.961-00 (APELANTE), Jose Roberto (APELADO), ESPÓLIO DE OFLAVIO ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como OFLAVIO ASSUMPCAO - CPF: 077.321.988-91 (APELANTE), RENILDA RICALDI - CPF: 172.679.558-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ROBERTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Apelação cível. Extinção do processo por abandono. Art. 485, III, do CPC. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de reintegração de posse, por abandono processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da falta de intimação pessoal em momentos decisivos do processo e se a extinção por abandono processual foi aplicada corretamente, conforme o art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a parte autora foi devidamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sem que houvesse manifestação no prazo estipulado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que, após a intimação pessoal e a inércia do autor, é legítima a extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 485, III, do CPC.

5. Não restou configurado cerceamento de defesa, uma vez que os procedimentos de intimação foram corretamente observados, atendendo aos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, é legítima quando há intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito e a parte permanece inerte".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1466279/MS, Rel. Min. Marco Buzzi; TJMT, Ap 118616/2017, Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE OFLÁVIO ASSUMPÇÃO representado por RENILDA RICALDI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0003944-67.2014.8.11.0024), ajuizada pela apelante contra JOSE ROBERTO, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, diante do abandono processual , e condenou os autores ao pagamento das despesas processuais (cf. Id. nº 234467650).

A parte apelante afirma, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado, em razão da “
falta de oportunidade para as partes darem continuidade ao processo, bem como da ausência de intimação pessoal em momentos determinantes do feito”.

No mérito, alega que
“a sentença proferida está em desacordo com a realidade
”, pois, desde o ajuizamento da ação, encontraram extrema dificuldade em localizar e obter os dados pessoais do Apelado, porém, “sempre se prontificaram a agir de forma diligente”, tendo, inclusive, acompanhado o oficial de justiça pessoalmente para tentar citar os presentes, além de ter requerido outras medidas cabíveis.

Pede, pois, o provimento do recurso para anular a sentença (cf. Id. n. 234467656).

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. n. 212673651, o apelado combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do apelo.

Não houve triangularização processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, no dia 30.01.2023, a parte apelante peticionou nos autos, requerendo a “
expedição do novo mandado de citação”
(cf. Id. n. 234467186), mas que a medida não foi efetivada, pois, conforme certidão vinculada ao Id. n.

234467188, a parte
“deixou de providenciar as custas referente a diligência do Oficial de Justiça”.

Em seguida, a parte autora foi intimada tanto pela imprensa quanto pessoalmente para dar andamento ao feito sob pena de extinção (cf. Id. n. 234467197), mas não se manifestou, e, então, a sentença foi proferida.

O art. 485 do CPC é bastante claro e objetivo acerca dos pressupostos legais necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do feito depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III), não havendo falar em cerceamento de defesa.

A propósito, confira-se a orientação dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

E a adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE Nº 14/2016-CGJ - INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Ademais, tendo em vista que o processo é de reintegração de posse, não se justificaria toda essa dificuldade para citação da parte requerida se houvesse invasão na área, afinal, a finalidade do processo de reintegração de posse é a remoção de invasor em área de posse da parte autora, e, no caso, a parte requerida não foi localizada na Fazenda Santa Bárbara, Lote n. 01, de 48,1963 ha.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025